Tribunal: TJMT
Processo: 1031890-20.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031890-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), HIURY BARBOSA BORGES ACO - CPF: 019.018.911-86 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), RAY DAVID MOREIRA DUARTE - CPF: 063.823.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEY SANTOS COSTA JUNIOR - CPF: 049.319.251-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO JUNIOR REYNHEIMER - CPF: 044.619.921-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO ACUNHA - CPF: 547.884.049-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada. Arguição de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, decorrente de falha no acesso do defensor constituído à integralidade dos autos da ação penal. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ao argumento de que à i. Defesa estaria sendo obstado o pleno acesso à integralidade dos autos da ação penal, com impossibilidade de se visualizar, dentre outras peças, a decisão constritiva.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em examinar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da dificuldade de acesso dos autos pela i. Defesa, com potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, de forma a eivar de nulidade o claustro cautelar do paciente.

III. Razões de decidir

3. Não se constata constrangimento ilegal quando se trata de defensor devidamente habilitado nos autos, com permissão de visualização e acesso à íntegra do processo, não havendo falar, pois, em restrição aos direitos do paciente à ampla defesa e ao contraditório ainda
que se constatado pequeno problema técnico no sistema PJe 1º Grau - consistente na ausência de retorno da busca das peças processuais pelo número identificador, o qual é contornado com o simples
download
dos autos, de modo a afastar qualquer alegação de nulidade ou prejuízo, mormente
à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, na medida em que a Defesa do paciente detem
irrestrito acesso a todas as peças processuais disponíveis, tais como a denúncia e a decisão constritiva, portanto, tem plenas condições de conhecer dos fundamentos que ensejaram a segregação preventiva do paciente, bem como do teor da acusação que recai sobre o beneficiário deste
writ.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
À luz do princípio
pas de nullité sans grief
, i
nexiste constrangimento ilegal a ser sanado em decorrência de mera falha no sistema PJe 1º Grau, quando não se constata óbice ao pleno acesso aos autos pela defesa constituída do paciente
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 563.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031890-20.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

DR. MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

PACIENTE:

HIURY BARBOSA BORGES AÇO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar à i. Defesa constituída o pleno acesso aos autos,

malgrado o paciente tenha sido recolhido cautelarmente ao cárcere
no interesse da Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
e pelo
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, em concurso material de delitos.

Dessume-se dos autos que o paciente foi inicialmente
preso em flagrante delito
no dia
04/04/2024
, por seu suposto envolvimento com um crime de roubo que teria ocorrido dois dias antes, na Zona Rural de Poconé/MT.

Após o
relaxamento do flagrante
, o paciente foi colocado em liberdade no mesmo dia, vindo, no entanto, a ser
recolhido provisoriamente ao cárcere
em
14/10/2024
, quando foi surpreendido por policiais que, em sua residência, deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
nos autos da ação penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045.

No dia seguinte, a i. Defesa promoveu sua habilitação nos referidos autos; todavia, não lhe foi disponibilizada a
visualização, na íntegra, de todas as peças processuais
. Em sequência, ofertada a denúncia, novamente não foi possível o pleno acesso às peças processuais, nada obstante a habilitação promovida.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que se cuida de
prisão cautelar abusiva e ilegal
, por
ausência de decreto prisional
carreado aos autos e disponibilizado à i. Defesa regularmente constituída pelo paciente, em ofensa ao que dispõe a
Súmula Vinculante n. 14
do eg. Supremo Tribunal Federal.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
restituída a liberdade ao paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 251260180 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
251322678), solicitaram-se informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 252247182.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 253761190).

Após a conclusão dos autos para julgamento, o d. causídico impetrante apresentou manifestação nos autos, requerendo a
reconsideração
da decisão de indeferimento da tutela de urgência, bem como sustentando a persistência da dificuldade para acesso à integralidade dos autos (ID 253835188).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, no dia
04/04/2024
,
HIURY BARBOSA BORGES AÇO
foi
preso em flagrante delito
nos autos do APFD n. 1000991-80.2024.8.11.0051, em razão de seu suposto envolvimento com um crime de
roubo circunstanciado
que teria ocorrido
dois dias antes.

Na mesma oportunidade, foram também presos
Wagner Francisco Alexs Peres Pinto
e
Volney Santos Costa Júnior
. Em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária
relaxou
a prisão em flagrante dos três, por
ausência de indícios de autoria delitiva
.

Posteriormente, no dia
14/06/2024
, já
nos autos da Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045,
o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou a
prisão preventiva

de
HIURY
BARBOSA BORGES AÇO
, bem como de
Wagner Francisco Alexs Peres Pinto, Kenned de Arruda Otaviano, Cláudio Júnior Reynheimer e Volney Santos Costa Júnior
, atendendo, nesse desiderato, ao pedido formulado pelo
parquet
quando do oferecimento da denúncia.

Por clareza, registro que o Ministério Público ofertara
denúncia
em face de todos, bem como de
Ray David Moreira Duarte
[então já recolhido ao cárcere], dando
Wagner
como incurso nas sanções do
art. 2º, §§2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70

(duas vítimas),

ambos do Código Penal
, em concurso material de delitos;
HIURY,
Kenned, Cláudio
e
Volney
como incursos nas sanções do
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, em concurso material de delitos; e
Ray David
como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; e pelo
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, além daquele previsto pelo
art. 329 do Código Penal
, em concurso material de delitos.

Conforme se vê da prefacial acusatória, no decorrer dos meses de fevereiro a abril de 2024, em diversas ocasiões e locais, nas comarcas de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT e região, os denunciados
HIURY,
Wagner, Ray David,

Kenned, Cláudio
e
Volney
, todos agindo em coautoria entre si e com outros agentes ainda não identificados,
constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa
, com emprego de
arma de fogo
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de
crimes patrimoniais
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 19h30min, na Rodovia BR 070, entre os municípios de Poconé/MT e Nossa Senhora do Livramento/MT,
HIURY,
Wagner, Ray David,

Kenned, Cláudio
e
Volney
, todos agindo em coautoria entre si e com outros agentes ainda não identificados, com consciência e vontade, atuando
em concurso de pessoas
, mediante
violência e/ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima
,
subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis
consistentes em um caminhão Volvo FH 540, 6X4T, placa MLP 2B64, em conjunto com a carreta SR Rondon, placa CYN 2E82, e semirreboque, de placa CYN 2C37, contendo cerca de 50 (cinquenta) toneladas de farelo de soja, de valor avaliado em aproximadamente R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), de propriedade do ofendido
Josemar Paulo Falchetti
, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente ao ofendido
Gilberto Antonio Acunha
.

Por fim, conforme o
parquet
, no dia 03 de abril de 2024, no período da manhã, na Rodovia BR 163, no município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Ray David

opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência e/ou grave ameaça proferida contra o funcionário competente para executá-lo.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, no curso de investigações conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, se apurou que
Wagner
estaria chefiando e orquestrando roubos de cargas na Comarca de Cuiabá/MT e região, contando, para tanto, com o apoio dos demais denunciados, todos previamente mancomunados entre si, inclusive com ligação à facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido
apurado, nesse sentido, que
Wagner
teria arregimentado
Ray David, Kenned, Cláudio e Volney
, além do paciente
HIURY
, para auxiliá-lo no cometimento de crimes patrimoniais, delegando-lhes funções, embora conservando outras para si, de forma a manter uma estrutura ordenada, de formação hierárquica, caracterizada pela divisão de tarefas entre os já denunciados, bem como com outros indivíduos ainda não identificados.

Dessa forma,
Volney
deteria a função de “aranha”,
consistente em realizar a abordagem do veículo “alvo” e “enquadrar” a vítima; por seu turno, o paciente
HIURY
detinha a função de “batedor”, utilizando-se de veículo de apoio, desde a abordagem até a entrega do bem. Por sua vez,
Kenned
e

Cláudio
, além da efetiva participação na abordagem, ficavam encarregados de render e fiscalizar a vítima em cativeiro, enquanto o produto do roubo estivesse sendo transportado e negociado de forma espúria;
Ray David
, por fim, não só prestava auxílio nos assaltos, como também possuía a atribuição de transportar os bens subtraídos.

Nessa conjuntura,
no dia 02 de abril de 2024, por volta das 19h30min, na Rodovia BR 070, entre os municípios de Poconé/MT e Nossa Senhora do Livramento/MT, os denunciados roubaram um veículo de carga, cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) de distância do Trevo do Lagarto.

O alvo
escolhido pelo grupo foi o caminhão Volvo/FH 540, 6X4T, de placa MPL 2B64, carregado com cerca de 50 (cinquenta) toneladas de farelo de soja, que, na oportunidade, era conduzido pela vítima
Gilberto Antonio Acunha
.

Na ocasião, a vítima foi rendida por três dos increpados — com ao menos um deles portando arma de fogo —, enquanto outra parte do grupo encontrava-se em um veículo de apoio. Após ter sido subjugado, o ofendido foi colocado em um automóvel e levado para uma área de mata e, em seguida, para um imóvel situado na cidade de Várzea Grande/MT, onde permaneceu rendido e sob a fiscalização de
Kenned
e
Cláudio
, em cárcere por tempo superior ao necessário para consumação do roubo.

Além do caminhão, também foi subtraída do ofendido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro trocado.

Ato contínuo, após o grupo desengatar os dois reboques com a carga assaltada e ocultá-los em um posto de combustíveis – Marajó III – situado na Rodovia dos Imigrantes (Cuiabá/MT), o denunciado
Ray David
conduziu o caminhão subtraído (apenas o cavalo), tomando rumo ao norte do Estado. Durante o percurso,
Ray David
contou com o auxílio material dos denunciados
Wagner
,
Volney
e
HIURY
, os quais prestaram apoio na qualidade de “batedores”, utilizando, para tanto, o veículo Renault Sandeiro, placa QOR 4A62, para garantir a chegada do bem roubado ao destino final.

Diligências investigativas demonstraram que os veículos citados trafegaram juntos por mais de 330km e, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, seus ocupantes sempre mantiveram uma distância reduzida, a qual perdurou até a prisão em flagrante do denunciado
Ray David
, quando já estava nas proximidades da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o caminhão foi interceptado por policiais civis, após ordem de parada, tendo o corréu, todavia, resistido à prisão, usando de sua força física contra os agentes, que tiveram de usar força moderada para efetuar a detenção e encaminhamento à Delegacia.

Na posse de
Ray David
, foram também apreendidos documentos e pertences da vítima
Gilberto Antonio Acunha
, além de placas dianteiras e traseiras do veículo de placa PLH 6B00, que possivelmente seria utilizado para descaracterizar a
res
e dificultar as investigações policiais.

Outrossim, verificou-se que, após a prisão de um dos membros do grupo e consequente apreensão do caminhão roubado, os denunciados
Wagner
,
Volney
e
HIURY
alteraram a rota e tentaram evadir-se, tomando rumo ao município de Campo Verde/MT, por meio da famosa “
rota verde
”, comumente escolhida por criminosos de carga, por conta da falta de monitoramento e policiamento.

Contudo, àquela altura, a diligente equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado já estava no encalço do referido veículo, o que possibilitou a prisão dos denunciados
Wagner
,
Volney
e
HIURY
quando já estavam chegando na cidade de Campo Verde/MT, ocasião em que os três confirmaram informalmente aos policiais o envolvimento no roubo em testilha, ao que se seguiu, no entanto, o
relaxamento
do flagrante [APFD n.
1000991-80.2024.8.11.0051
].

A seu turno, consoante se vê das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, perante o qual tramitam, hoje, os autos principais; quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu o
declínio da competência
para o d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, vindo o d. juízo da Segunda
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
por sua vez, a remeter os autos ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o qual
recebeu a denúncia
e, posteriormente, a
reconsiderou
tão somente em relação ao denunciado
Kenned
, vindo a determinar, inclusive,
contramandado de prisão
em seu favor, uma vez, que, na decisão de recebimento, consoante exposto, fora decretada a prisão preventiva de todos os representados.

Na mesma oportunidade, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
declinou da competência
para o d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, que, por sua vez, ao receber os autos,
rejeitou parcialmente a denúncia
, especificamente no tocante ao crime de organização criminosa, bem como
declinou da competência
para processar e julgar o feito, o qual retornou ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Certificado o
desinteresse
em se recorrer da decisão de rejeição parcial da denúncia, o d. juízo
a quo
determinou o prosseguimento da ação penal exclusivamente em relação aos crimes remanescentes.

Dessa forma, a acusação que recai sobre
HIURY
cinge-se, atualmente, à figura típica do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, cenário em que o d. impetrante aduz que
sua segregação preventiva consubstancia
coação ilegal
, por
ausência de decreto prisional
carreado aos autos e disponibilizado à i. Defesa, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se da inicial de
habeas corpus
que, conquanto tenha sido deferido ao d. impetrante a
habilitação
nos autos da Ação Penal n. 1002907-70.2024.8.11.0045, da qual se originou o
mandado de prisão preventiva
expedido em desfavor do paciente, até a data de impetração deste
writ
, supostamente
não lhe havia sido oportunizada a visualização integral dos autos
, encontrando-se, dentre os documentos cujo acesso não lhe fora providenciado, a
decisão constritiva
, bem como a
denúncia
ofertada pelo
parquet
; cenário em que, na intelecção do d. causídico, se teria inarredável
constrangimento ilegal
,

a eivar de
nulidade
o encarceramento cautelar.

A razão, porém, não lhe assiste!

Consoante informado pelo d. juízo
a quo
, na data de
31/10/2024
, a i. Defesa de
HIURY
manifestou nos autos as dificuldades encontradas para o acesso à integra do processo, com risco de cerceamento da defesa do acusado, ao que se seguiu, em
11/11/2024
, a conferência daqueles habilitados à visualização do processo, sendo possível, nesse sentido, visualizar
a inclusão do d. causídico impetrante dentre os habilitados
(ID 252247182 – Pág. 9).

Na mesma data, o d. juízo
a quo
concedeu às partes
permissão de visualização
de todas as peças sobre as quais recaíssem eventual sigilo, cuidando-se, em sua maior parte, consoante informado pela d. autoridade judiciária, de documentos ou manifestações provenientes do
parquet
.

Constatou-se, ainda,
problema técnico no sistema PJe 1º Grau
em relação a algumas peças ou decisões — dentre elas a denúncia e a decisão de seu recebimento/decretação da prisão preventiva do paciente, proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT —, o qual impediria a busca pelo ID específico, mesmo por parte da Assessoria do Gabinete do d. juízo
a quo
, sendo possível, não obstante, a perfeita visualização do documento quando do
download
da íntegra dos autos (ID 251513671 – Págs. 10-11).

Por essa razão, em
05/11/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão nos autos originários, determinando a certificação da regularidade da habilitação do ora impetrante, e acaso constatado eventual cerceamento de acesso, a intimação do d. causídico para regularização de seu cadastro, com a permissão de apresentação de nova resposta à acusação, com garantia de acesso total a todos os elementos de prova e informativos constantes nos autos (ID 174541515 – autos n. 1002907-70.2024.8.11.0045).

Conquanto, nos autos da ação penal, tenha sido certificado o
transcurso do prazo
sem manifestação por parte do d. causídico ora impetrante, no vertente
writ
, posteriormente à manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, o d. advogado apresentou petição de
inconformismo
com as informações prestadas pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no sentido de que “
[...] o problema técnico do processo, revelado pelas informações, dão conta justamente da
nulidade integral do processo
” (ID 253835188 – Pág. 5 – destaquei), pelo que seria incabível, na sua intelecção, a alternativa de se proceder ao
download
dos autos processuais para acesso às peças, pois, consoante o d. causídico, “
[...] a defesa não quer jeitinho, a defesa necessita de acesso integral ao processo, sob pena de violação aos mais básicos, no entanto ao mesmo tempo os mais importantes, dos direitos no âmbito do processo penal, que é a ampla defesa e contraditório
” (ID 253835188 – Pág. 6).

Em que pese o dispêndio argumentativo do d. causídico, sabe-se, pelo contrário, que meras irregularidades formais, bem como aquelas sistêmicas, decorrentes de eventuais falhas nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário,
não possuem o condão de eivar de nulidade o procedimento judiciário
, muito menos na hipótese dos autos, em que
não se constata qualquer prejuízo à i. Defesa
, uma vez que, realizado o
download
do feito no âmbito do sistema PJe 1º grau,
tornam-se plenamente visualizáveis todas as peças processuais
, o que, aliás, foi conferido pessoalmente por este Relator, não se tratando o
download
de "jeitinho" - como insinua teimosamente o impetrante, mas da ferramenta regular e adequada para acesso aos autos processuais.

Nessa conjuntura,
não há falar em nulidade do decreto de prisão
por suscitado
cerceamento de defesa
, mormente quando se trata de
mero problema técnico no sistema PJe
, consistente meramente no fato de não retornar resultado quando se procede à busca pelo número identificador da peça/decisão afetada (ID n. 159019508, por exemplo, referente à decisão constritiva), a qual, todavia,
encontra-se devidamente encartada aos autos e pode ser regularmente acessada quando realizado o
download
dos autos
, pelo que não se vê, evidentemente, ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Relembro, por oportuno, que é consolidado o entendimento, no âmbito da jurisprudência pátria, de que, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, bem como do que dispõe o
art. 563 do Código de Processo Penal,
não há nulidade sem demonstração de prejuízo

(STJ – AgRg no HC n. 806.819/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Dessa forma, sendo possível à i. Defesa constituída pelo paciente o acesso à
integralidade do processo
, o que inclui, consoante exposto, a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, bem como a denúncia ofertada em seu desfavor, de forma a
viabilizar
o oferecimento de
resposta à acusação
, bem como a apresentação de eventual pedido de
revogação da constrição cautelar
, compreendidos os fundamentos que a ensejaram, estou convencido de que
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HIURY BARBOSA BORGES AÇO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024